Tribunal: TJSP
Processo: 2000399-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância. Inviabilidade. Ab initio, quanto à aplicação do princípio da insignificância, vale ressaltar que o magistrado a quo ainda avaliará as alegações da defesa no decorrer da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância. Inviabilidade. Ab initio, quanto à aplicação do princípio da insignificância, vale ressaltar que o magistrado a quo ainda avaliará as alegações da defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que ainda serão produzidas, podendo culminar, inclusive, na absolvição do paciente, o que torna intangível, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus, que não admite dilação probatória. Não obstante o delito imputado seja desprovido de violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, inclusive específica, cuja prática ora imputada se deu enquanto responde a outra ação penal por semelhante prática, elementos esses sinalizadores de sua recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.